Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. A Decisão de ID 38201566 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 23026057. Cálculos apresentados (ID 40833180). Intimação dos credores e do Distrito Federal para que se manifestassem sobre os novos cálculos realizados (ID 40834039). As credoras Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975) e 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda (ID 40975271) impugnaram os cálculos referente às suas partes. Concordaram expressamente com os cálculos as credoras Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda (ID 40961239), Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais credores representados pela advogada Climene Quirido, OAB/DF 6064, (ID 41040437); Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos (ID 41264607) e Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 41655251), que pedem o prosseguimento do feito para o adimplemento do crédito. Os demais credores e o Distrito Federal deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 21677409). Na petição de ID 41874517, Maurício Cardoso Machado pede a abertura de prazo, para que possa se manifestar a respeito da certidão de ID 40834039. Alega que, apesar de constar na letra "f", última parte, da mesma certidão, de que transcorreu in albis o prazo para os demais credores se manifestarem, não consta seu nome no campo "dos expedientes" dos autos para manifestação. É o relatório. Decido. Tendo em vista a concordância de quase todos os credores com os cálculos relativos às suas partes, devem ser expedidas as respectivas requisições retificadoras dos precatórios imediatamente, em obediência aos princípios da celeridade processual, duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, diante do longo período de espera dos credores nesse processo, que se arrasta por 25 anos. Expeçam-se requisições retificadoras dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, com os valores constantes dos cálculos de ID 40833180, à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE que providenciará o pagamento, devendo ser decotados apenas os seguintes créditos ainda em discussão: Do “QUADRO RESUMO DA CESSÃO DE PRECATÓRIOS”, o crédito 3 referente a “HELENA MASCARENHAS LUSTOSA e MAURÍCIO CARDOSO MACHADO” e o crédito 7 referente a “ROGELIA BORGES DE MENEZES e 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA” e do “QUADRO RESUMO DA CESSÃO DOS HONORÁRIOS”, o crédito referente aos “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS e VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME” (ID 40833180, pág. 2). Esclareça-se que os pedidos de habilitação de crédito nos precatórios devem ser requeridos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, conforme esclarecido no item 2 da decisão de ID 23878699. Defiro o requerimento de dilação de prazo formulado por Maurício Cardoso Machado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os novos cálculos de ID 40833180 realizados pela Contadoria Judicial. Em seguida, intime-se o Distrito Federal, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste sobre as impugnações apresentadas. Ao final, voltem os autos conclusos para decidir as impugnações aos cálculos da contadoria de IDs 40860974 a 40860975 e 40975271, bem como deliberar sobre eventual manifestação do credor Maurício Cardoso Machado. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator